Tribunal: TJPA
Processo: 0800843-64.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800843-64.2021.8.14.0022

APELANTE: ANA MARIA FERREIRA MORAES, CLEONICE DO NASCIMENTO PANTOJA, HELLEN CHRISTIAN SACRAMENTO MACIEL, JOSINETH MARIA MONTEIRO MACHADO, MARCIA REGINA MATOS FARIAS, MANOEL DE JESUS DA TRINDADE SAMPAIO, MARIA ANTONIA CORREA FIGUEIREDO, OTONIEL SOUSA CONCEICAO

APELADO: JANETE DO SOCORRO DE SOUZA MACHADO, ROBERTO PINA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes do STJ.

2- Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA MARIA FERREIRA MORAES e OUTROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
ajuizada pelos ora Apelantes contra ato ilegal e abusivo atribuído a Presidente da Comissão de Sindicância
JANETE DO SOCORRO DE SOUZA MACHADO e ao Prefeito Municipal de Igarapé-Miri, ROBERTO PINA OLIVEIRA.

Em síntese, relata a inicial que os impetrantes são servidores públicos no cargo de Técnico Pedagógico, aprovados no Concurso Público regido pelo Edital n° 001/2009. Contudo, alegam que notificações extrajudiciais informando que foi realizado levantamento dos candidatos aprovados e empossados no âmbito do Concurso regido pelo Edital n° 001/2009, ocasião em que verificaram indícios de ilegalidade na posse dos impetrantes, dando prazo de 10 (dez) dias para apresentarem defesa/manifestação escrita.

Os impetrantes defendem que o único documento que acompanhou a notificação foi o Parecer Jurídico n° 213/2021 que tinha como objeto a análise das nomeações e posses dos candidatos aprovados no Concurso 001/2009 para o cargo de Técnico Pedagógico, o qual concluiu pela ocorrência de ilegalidade das nomeações ocorridas pela via administrativa, em razão da verificação de preterição e de tais atos terem ocorrido após encerrada a validade do certame.

Sustentam a parcialidade do parecerista e acusam a Prefeitura Municipal de perseguição, razões pelas quais pugnaram pelo reconhecimento da violação ao contraditório e ampla defesa e anulação das Notificações Extrajudiciais.

As autoridades coatoras apresentaram manifestação, informando que a irregularidade apontada pelos impetrantes foi identificada e teria sido sanada, pugnando por isso, pela denegação da segurança.

O Juízo
a quo
proferiu sentença denegando a segurança, por ausência de comprovação do cerceamento de defesa alegado., extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Irresignados, os autos interpuseram o presente recursos de apelação, alegando que as Notificações Extrajudiciais deveriam estar acompanhadas de documentos essenciais, como: o Ofício n° 085/2021, do Gabinete do Prefeito, que solicitou a emissão do Parecer Jurídico n° 213/2021; a Portaria n° 593/2021/GAB/PMI, que instaurou Comissão de Sindicância para apurar supostas ilegalidades dos atos de nomeação e posse dos Impetrantes; a cópia dos documentos que compõem o ato supostamente eivado de vício; e os outros documentos atinentes à investigação conduzida pela Comissão de Sindicância.

Defendem que a ausência desses documentos impossibilitou o exercício do direito à ampla defesa e contraditório dos Impetrantes, que não foram devidamente informados das acusações às quais deveriam responder.

Nesses termos, pugnam pela reforma da sentença e concessão da segurança.

O Município de Igarapé-Miri apresentou contrarrazões, afirmando que houve irregularidade nas Notificações Extrajudiciais, visto que não foram acompanhadas de toda a documentação necessária, contudo que se trata de vício sanável que foi corrigido no decorrer da instrução do procedimento administrativo.

Alegam que não restou configurado o cerceamento de defesa, visto que os Impetrantes apresentaram defesas escritas em resposta às notificações e que participaram efetivamente do processo administrativo conduzido pela Comissão de Sindicância.

Pugnaram pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise da apelação cível.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença, que denegou a segurança por não reconhecer a violação ao direito líquido e certo alegado pelos autores.

Inicialmente, pontue-se que se trata de Mandado de Segurança, o qual observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída do direito líquido e certo defendido.

Isto posto, é cediço que o direito ao contraditório e ampla defesa é direito fundamental previsto pelo art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, devendo ser observado tanto em âmbito judicial, quanto administrativo.

Diante disso, vislumbra-se que os próprios recorridos admitiram que inicialmente houve a irregularidade na notificação dos apelantes, em razão da falta de documentos essenciais junto com a notificação extrajudicial. De outra ponta, os recorrentes também afirmaram em suas razões recursais que apresentaram defesa por escrito, apesar de fazerem a ressalva de que a referida defesa foi deficitária, em função da ausência de informações.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que os servidores não juntaram aos autos cópia do processo administrativo, de forma que não se pode verificar que a irregularidade apontada não teria sido sanada, ou mesmo que houve de fato prejuízo na defesa dos servidores.

No processo administrativo, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, não havendo efetiva comprovação, pelo Recorrente, de prejuízos por ele suportado em sua defesa.

Nesse sentido é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, seguido pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONSUMADA. SÚMULA 635/STJ. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOLO GENÉRICO. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. É ÔNUS DO SERVIDOR DEMONSTRAR A LICITUDE DE SUA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. 1. Cuida-se de de mandado de segurança onde se pretende a concessão da ordem para anular penalidade de demissão aplicada a Servidor Público devido à suposta prática da infração prevista no art. 132, IV, da Lei n. 8.112/1990, mediante a Portaria n. 293, de 20.08.2012 e publicada no DOU de 22.08.2012. (...)
8. Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes.
9. A Comissão Disciplinar não reconheceu a prática do delito administrativo somente em razão da inconsistência na declaração de imposto de renda da tia da servidora, que seria sua doadora, mas, em razão de diversas inconsistências verificadas nas provas apresentadas e nos testemunhos colhidos, inclusive, nas declarações dadas pela própria servidora no curso do processo administrativo disciplinar. (...) 13. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no MS: 19524 DF 2012/0259854-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 19/10/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ DE SANS GRIEF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
IV-

Em processo administrativo, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelo Recorrente, de prejuízos por ele suportado em sua defesa.
V Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI

Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII ? Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1871195 SP 2019/0377164-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 05/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020)

Assim, não tendo sido juntada a cópia integral do processo administrativo e havendo notícias nos autos de que as partes apresentaram defesa, não há como afirmar se houve ou não prejuízo sem análise da integralidade do processo administrativo.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2023